Tribunal: TJMT
Processo: 1019391-41.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019391-41.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fato Gerador/Incidência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), RP INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES E OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 43.680.270/0002-84 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NF-e E CT-e. SANÇÃO POLÍTICA. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO PRÉVIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LIVRE INICIATIVA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível, com Remessa Necessária, interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança para determinar que a autoridade fazendária se abstivesse de suspender o credenciamento da impetrante para emissão de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) e Conhecimentos de Transporte Eletrônicos (CT-e), com fundamento em notificações fiscais decorrentes de suposta interrupção do diferimento do ICMS, ressalvada a utilização dos meios legalmente previstos para a constituição e cobrança de eventual crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão do credenciamento para emissão de NF-e e CT-e, no âmbito do Regime Cautelar Administrativo, constitui medida legítima de fiscalização tributária ou sanção política vedada pelo ordenamento jurídico; e (ii) estabelecer se a Administração Tributária pode impor restrições ao exercício da atividade empresarial antes da regular constituição do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Administração Tributária deve exercer seu poder de fiscalização em conformidade com os princípios constitucionais do devido processo legal, da livre iniciativa, da liberdade de exercício da atividade econômica e da vedação ao emprego de medidas administrativas coercitivas para cobrança indireta de tributos.

4.

A ausência de individualização das operações tributáveis e de prévia constituição do crédito tributário por meio de regular procedimento de lançamento impede a adoção de restrições administrativas destinadas a compelir o contribuinte ao recolhimento do tributo.

5.

A suspensão do credenciamento para emissão de NF-e e CT-e inviabiliza o regular desenvolvimento da atividade empresarial, compromete a circulação de mercadorias e a formalização das operações comerciais, extrapolando os limites do poder fiscalizatório e configurando medida desproporcional.

6.

A possibilidade de emissão de documentos fiscais por regime especial não afasta o caráter coercitivo da medida quando condiciona o exercício regular da atividade econômica ao adimplemento de obrigação tributária ainda não regularmente constituída.

7.

A existência de previsão normativa do Regime Cautelar Administrativo não dispensa o controle de compatibilidade do ato administrativo com as garantias constitucionais, nem autoriza a utilização de restrições operacionais como sucedâneo da constituição e da cobrança do crédito tributário.

8.

O Estado preserva integralmente sua prerrogativa de fiscalizar, constituir o crédito tributário, promover sua inscrição em dívida ativa e ajuizar execução fiscal, sendo inadmissível utilizar a suspensão do credenciamento como mecanismo indireto de cobrança tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido e remessa necessária ratificada.

Tese de julgamento:

1.

A suspensão do credenciamento para emissão de NF-e e CT-e como forma de compelir o pagamento de tributo configura sanção política incompatível com a Constituição.

2.

A Administração Tributária não pode impor restrições ao exercício da atividade empresarial sem a prévia constituição regular do crédito tributário.

3.

O Regime Cautelar Administrativo deve observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, do devido processo legal e da livre iniciativa.

4.

A cobrança de créditos tributários deve ocorrer pelos meios legalmente previstos, vedada a utilização de medidas administrativas coercitivas indiretas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, IV, e 170, caput; Lei Estadual nº 7.098/1998, art. 17-I; RICMS/MT, arts. 915 e 916.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1025027-14.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.10.2025; TJMT, AI n. 1045366-91.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.02.2026; TJMT, AI n. 1008618-26.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.05.2026; STJ, Súmula 166; STF, Tema 1.099; STF, ADC 49.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, com Remessa Necessária, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por RP Indústria e Comércio de Rações e Óleos Vegetais Ltda. em face do Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado de Mato Grosso, ratificou a liminar anteriormente deferida e concedeu a segurança, determinando à autoridade coatora que se abstivesse de suspender o credenciamento da impetrante para emissão de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) e Conhecimentos de Transporte Eletrônicos (CT-e), com fundamento nas Notificações Fiscais nº 31330/1825/68/2025 e nº 90675/1825/68/2025, sem prejuízo da adoção, pela Fazenda Pública, dos meios legalmente previstos para a constituição e cobrança de eventual crédito tributário.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, a legalidade do Regime Cautelar Administrativo instituído com fundamento na Constituição Federal, no Código Tributário Nacional, na Lei Estadual nº 7.098/1998, no Regulamento do ICMS e na Resolução nº 07/2008-SARP.

Defende que a medida possui natureza fiscalizatória, destinada a assegurar o cumprimento das obrigações tributárias e a garantia da arrecadação, sem impedir o regular exercício da atividade empresarial, uma vez que o contribuinte permanece autorizado a emitir documentação fiscal por meio do regime especial previsto na legislação.

Aduz, ainda, que a recorrida deixou de regularizar as pendências fiscais decorrentes da interrupção do diferimento do ICMS nas operações de transferência interestadual entre estabelecimentos da mesma titularidade, razão pela qual requer a reforma da sentença para denegar a ordem.

A parte apelada apresentou contrarrazões no id. 360370357, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a controvérsia não versa sobre a constituição ou exigibilidade do crédito tributário, mas sobre a ilegalidade do meio empregado pela Administração Tributária para compelir o recolhimento do tributo.

Salienta que a suspensão do credenciamento para emissão de NF-e e CT-e configura sanção política, por condicionar o exercício regular da atividade econômica ao pagamento de valores cuja exigibilidade não foi previamente constituída mediante lançamento, em afronta ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa e à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, requerendo a manutenção integral da sentença.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, manifestou-se pelo desprovimento da apelação e pela ratificação da sentença submetida ao reexame necessário, ao fundamento de que a restrição imposta à emissão de documentos fiscais eletrônicos caracteriza meio coercitivo indireto de cobrança tributária, incompatível com o ordenamento jurídico, sem prejuízo da utilização, pelo ente fazendário, dos instrumentos legalmente previstos para a constituição e cobrança de eventual crédito tributário (id. 375730860).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária da Sentença, prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por RP Indústria e Comércio de Rações e Óleos Vegetais Ltda. em face do Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado de Mato Grosso, ratificou a liminar anteriormente deferida e concedeu a segurança, determinando à autoridade coatora que se abstivesse de suspender o credenciamento da impetrante para emissão de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) e Conhecimentos de Transporte Eletrônicos (CT-e), com fundamento nas Notificações Fiscais nº 31330/1825/68/2025 e nº 90675/1825/68/2025, sem prejuízo da adoção, pela Fazenda Pública, dos meios legalmente previstos para a constituição e cobrança de eventual crédito tributário.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se a RP Indústria e Comércio de Rações e Óleos Vegetais Ltda. impetrou Mandado de Segurança, com pedido de liminar, em face de ato atribuído ao Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado de Mato Grosso, objetivando o restabelecimento do seu credenciamento para emissão de NF-e e CT-e e a suspensão dos efeitos das Notificações Fiscais nº 31330/1825/68/2025 e nº 90675/1825/68/2025, que determinaram sua inclusão em Regime Cautelar Administrativo em razão da exigência de ICMS decorrente da alegada interrupção do diferimento nas operações de transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade.

O pedido liminar foi inicialmente indeferido pelo Juízo de primeiro grau. Inconformada, a impetrante interpôs Agravo de Instrumento, ocasião em que o Tribunal de Justiça deferiu a tutela recursal para determinar o restabelecimento do credenciamento da empresa para emissão de NF-e e CT-e, reconhecendo a presença dos requisitos para a concessão da medida de urgência.

Após a instrução do mandado de segurança, o Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá proferiu sentença, ratificando a liminar anteriormente concedida e concedendo definitivamente a segurança, para determinar que a autoridade coatora se abstivesse de suspender o credenciamento da impetrante para emissão de NF-e e CT-e com fundamento nas notificações fiscais impugnadas, ressalvando, contudo, a possibilidade de o Estado constituir e cobrar eventual crédito tributário pelos meios legalmente previstos.

Contra a sentença o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso de Apelação, sustentando a legalidade do Regime Cautelar Administrativo, a regularidade da medida de fiscalização prevista na legislação estadual e a inexistência de impedimento ao exercício das atividades empresariais, requerendo a reforma da sentença para que a ordem fosse denegada.

A controvérsia restringe-se à verificação da legalidade da suspensão do credenciamento da impetrante para emissão de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) e Conhecimentos de Transporte Eletrônicos (CT-e), determinada no âmbito de Regime Cautelar Administrativo, como forma de compelir o recolhimento de ICMS supostamente devido em razão da interrupção do diferimento nas operações de transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade.

Sabe-se que embora a Administração Tributária disponha de competência para instituir mecanismos de fiscalização destinados à proteção da arrecadação e ao cumprimento das obrigações tributárias, o exercício desse poder deve observar os limites impostos pela Constituição Federal, especialmente os princípios do devido processo legal, da livre iniciativa, da liberdade de exercício da atividade econômica e da vedação à utilização de medidas administrativas de caráter coercitivo para satisfação de crédito tributário.

In casu
, verifica-se que as notificações fiscais que deram suporte à imposição da medida cautelar administrativa não individualizam, de forma precisa, as operações que teriam ensejado a interrupção do diferimento, tampouco demonstram a prévia constituição do crédito tributário mediante regular procedimento de lançamento.

Ausente a formal constituição do crédito, não se mostra legítima a adoção de restrições administrativas destinadas a compelir o contribuinte ao recolhimento do tributo.

A suspensão do credenciamento para emissão de NF-e e CT-e ultrapassa os limites do poder fiscalizatório, porquanto impede a utilização dos principais instrumentos necessários ao regular desenvolvimento da atividade empresarial, comprometendo a circulação de mercadorias, a formalização das operações comerciais e o cumprimento das obrigações acessórias. Trata-se de medida que, na prática, restringe o exercício da atividade econômica, em afronta aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, assegurados pelos artigos 1º, inciso IV, e 170, caput, da Constituição Federal.

Não prospera a alegação de que a empresa permaneceria apta a exercer normalmente suas atividades mediante a emissão de documentos fiscais substitutivos prevista no regime especial. Ainda que exista mecanismo alternativo, este permanece condicionado ao cumprimento imediato das exigências impostas pela Administração Tributária, revelando inequívoco caráter coercitivo, pois subordina o exercício regular da atividade empresarial ao pagamento de valores cuja exigibilidade sequer foi regularmente constituída.

É precisamente essa vinculação entre a emissão dos documentos fiscais indispensáveis ao funcionamento da empresa e o adimplemento de obrigação tributária que desnatura a finalidade da medida administrativa, convertendo-a em instrumento indireto de cobrança de tributo.

Logo, o ordenamento jurídico não autoriza a Administração Pública a utilizar restrições operacionais como mecanismo de pressão para obtenção do pagamento de créditos fiscais, especialmente quando dispõe de meios próprios e adequados para sua constituição, inscrição em dívida ativa e posterior cobrança judicial.

Com efeito, eventual inadimplência tributária não constitui fundamento suficiente para impedir, por tempo indeterminado, a emissão de documentos fiscais eletrônicos.

Admitir solução diversa significaria permitir verdadeira sanção política, consistente na utilização da própria atividade empresarial como meio de constranger o contribuinte ao pagamento de tributo, em substituição ao devido procedimento administrativo e às vias ordinárias de cobrança previstas na legislação tributária.

Também não se mostra suficiente a invocação da legislação estadual que disciplina o Regime Cautelar Administrativo. A existência de previsão normativa não afasta a necessidade de controle de compatibilidade do ato administrativo com as garantias constitucionais.

Assim a aplicação de medidas restritivas deve observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e do devido processo legal, não podendo resultar na inviabilização do exercício da atividade econômica nem servir como sucedâneo do procedimento de constituição e cobrança do crédito tributário.

Nessa perspectiva, a Administração Tributária conserva integralmente a prerrogativa de fiscalizar, constituir eventual crédito tributário, promover sua inscrição em dívida ativa e ajuizar a competente execução fiscal, caso presentes os pressupostos legais. O que não se admite é a utilização da suspensão do credenciamento para emissão de NF-e e CT-e como mecanismo de coerção indireta destinado a compelir o contribuinte ao recolhimento do tributo.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO.
SUSPENSÃO DE CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NF-E E CTE. MEDIDA DESPROPORCIONAL.
RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu parcialmente liminar para determinar o restabelecimento do credenciamento para emissão de NF-e e CT-e, mantendo as demais restrições do regime cautelar

administrativo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão do credenciamento para emissão de documentos fiscais eletrônicos, no âmbito do regime cautelar administrativo, constitui medida proporcional ao controle fiscalizatório ou se configura restrição desproporcional ao exercício da atividade empresarial. III. Razões de decidir 3. O regime cautelar administrativo constitui instrumento legítimo de fiscalização tributária, encontrando amparo nos arts. 17-I da Lei n. 7.098/98 e 915 e 916 do RICMS/MT. Contudo, a suspensão do credenciamento para emissão de NF-e e CT-e configura medida desproporcional que obsta o regular exercício da atividade empresarial, incompatível com os princípios constitucionais da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica. 4. A manutenção das demais restrições do regime cautelar administrativo assegura o controle fiscalizatório sobre as operações do contribuinte, preservando a finalidade da medida sem comprometer desproporcionalmente o exercício da atividade empresarial. 5. A alegação genérica de prejuízo ao erário não se sustenta diante da preservação dos mecanismos de fiscalização e da possibilidade de constituição definitiva do crédito

tributário pelas vias ordinárias. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: "
A suspensão do credenciamento para emissão de documentos fiscais eletrônicos, no âmbito do regime cautelar administrativo, constitui medida desproporcional ao regular exercício da atividade empresarial quando preservadas as demais restrições fiscalizatórias que asseguram o controle tributário sem comprometer a livre iniciativa
." Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual n. 7.098/98, art. 17- I; RICMS/MT, arts. 115, XIX, 573, 915 e 916; Anexo VII do RICMS/MT, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1025027-14.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo j. 07.10.2025; TJMT, N.U 1045366- 91.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 24/02/2026; STJ, Súmula 166; STF, Tema 1.099; STF, ADC 49.” (N.U 1008618- 26.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2026, publicado no DJE 09/06/2026). Negritei.

Desse modo, preenchidos os requisitos legais para o credenciamento e emissão de documentos fiscais eletrônicos, não pode a Administração negar ou manter suspensa essa autorização exclusivamente em razão da existência de supostas pendências fiscais ainda não regularmente constituídas e submetidas ao contraditório administrativo, porquanto tal conduta caracteriza restrição desproporcional, incompatível com as garantias constitucionais do livre exercício da atividade econômica, do devido processo legal e da vedação às sanções políticas.

Diante desse contexto, correta a sentença ao determinar o restabelecimento do credenciamento da impetrante para emissão de NF-e e CT-e, sem impedir que o Estado de Mato Grosso adote os meios legalmente previstos para a constituição e cobrança de eventual crédito tributário.

Diante desse contexto, estando demonstrado por prova pré-constituída o direito líquido e certo da Impetrante, ora Apelada, impõe-se o desprovimento do recurso de apelação

Da Remessa Necessária

Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo singular ratificou a liminar anteriormente deferida e concedeu a segurança, determinando à autoridade coatora que se abstivesse de suspender o credenciamento da impetrante para emissão de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) e Conhecimentos de Transporte Eletrônicos (CT-e), com fundamento nas Notificações Fiscais nº 31330/1825/68/2025 e nº 90675/1825/68/2025, sem prejuízo da adoção, pela Fazenda Pública, dos meios legalmente previstos para a constituição e cobrança de eventual crédito tributário.

Os fundamentos são mantidos à vista da própria análise feita no Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, o que implica ratificar, a sentença, para manter a ordem concedida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, para manter inalterada a sentença apelada e, em Remessa Necessária,
RATIFICO,
o ato sentencial.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026